Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027948-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADARILDA PETINI BENELLI - CPF: 378.729.401-59 (RECORRENTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1027948-16.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ADARILDA PETINI BENELLI.

RECORRIDO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA – ME.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO COM A ALTERAÇÃO DE PROPRIETÁRIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEMANDA EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DISPENSA FUTURA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta demanda cominatória de obrigação de fazer consistente na expedição de documentação de veículo com alteração de proprietário e alienação fiduciária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que existe erro material na sentença fundamentada em exibição de documentos, pedido não requerido.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que existe erro material na sentença fundamentada em exibição de documentos, pedido não requerido.

A meu ver, tenho que deve ser acolhida tal tese recursal, pois ao se compulsar o teor da peça vestibular, verifica-se que a pretensão judicial da parte recorrente é de impor à parte expedição de documentação de veículo com alteração de proprietário e alienação fiduciária, por suposta inadimplência da parte recorrida quanto ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas em contrato de compra e venda de veículo, não havendo que se falar em ação de exibição de documentos.

Verifica-se, pois, que os pedidos judiciais dispensam futura liquidação da sentença, pois a obrigação de fazer perseguida pela parte recorrente é de impor à parte recorrida que a expedição da documentação do veículo adquirido, pedido, também, certo e determinado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão extintiva, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito,

com as providencias que entender cabíveis, pena de supressão de instância.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021